Tribunal: TCU
Processo: 022.155/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Fronteira Sul, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 89/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II e 260, § 6o, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito do ato de aposentadoria de Rogerio Andre Abentroth, sem prejuízo da determinação descrita no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.155/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rogerio Andre Abentroth (XXX.387.790-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal da Fronteira Sul. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão/entidade Universidade Federal da Fronteira Sul que emita novo ato, livre da inconsistência ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de ROGERIO ANDRE ABENTROTH, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do art. 262, caput, e 260, caput, do Regimento Interno do TCU.